Tribunal: TJSP
Processo: 9000815-84.2008.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2007 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Se a transferência do bem, devidamente registrada,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2007 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Se a transferência do bem, devidamente registrada, ocorreu antes da propositura da execução, a troca do sujeito passivo não é viável – Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 1.056,50) – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 146,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.854,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000815-84.2008.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CYRELLA EMO IMOB
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
2
VOTO No.: 14810
APELAÇÃO No.: 9000815-84.2008.8.26.0090
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA:
CYRELLA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO DE ARRUDA SILVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU EXERCÍCIO DE 2007 MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO Sentença que julgou extinta a execução fiscal.
Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

OCORRÊNCIA

Transferência do imóvel em data anterior à propositura da
execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no
curso da demanda - Se a transferência do bem,
devidamente registrada, ocorreu antes da propositura da
execução, a troca do sujeito passivo não é viável

Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça
Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa (R$ 1.056,50) Verba honorária que
corresponde
a
aproximadamente
R$
146,00
-
HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código
de
Processo
Civil
de
2015
-
MAJORAÇÃO
-
POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil
não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta
com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) -
Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado - Honorários que
devem ser fixados de forma razoável, respeitando a
dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em
R$ 2.854,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$
3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a respeitável sentença de fls. 49/51, cujo relatório se adota e que declarou extinta a
execução fiscal ajuizada contra CYRELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., nos termos dos artigos 783,
803, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 2°, § 5°,
inciso I, da Lei Federal n° 6.830 de 1980. Condenou, ainda, o Município ao pagamento da
verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
3
e 8o do Código de Processo Civil, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nas razões de apelação (fls. 64/74), o Município alega que é obrigação do sujeito
passivo do IPTU manter atualizado o cadastro do imóvel perante a prefeitura, como preveem as
Leis Municipais n° 6.989 de 1966 e n° 10.819 de 1989. Sustenta que ao ignorar a existência de
tais leis o Poder Judiciário está negando o pleno exercício da competência tributária do
Município para a cobrança do IPTU, nos termos do artigo 156, inciso I, da Constituição da
República. Argumenta que não compete ao Município diligenciar administrativamente para
verificar se em todos os imóveis houve alguma transação hábil a transferir a propriedade.
Assevera que manter a r. sentença é premiar o contribuinte inadimplente, que se vale de sua
torpeza para furtar-se ao pagamento do IPTU. Requer a reforma da r. sentença para o regular
prosseguimento do feito.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja ela de que natureza for, tem como base um título executivo, o qual
pode ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de
sentença”; ou extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época:
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (Redação dada pela Lei no
5.925, de 1o.10.1973) [...]
VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos
créditos inscritos na forma da lei; (Redação dada pela Lei no 11.382, de
2006). [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por situações
que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a prescrição e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
4
decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige essa
distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado para
produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais ampla
possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com cada
vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos tem
aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que nos propomos a enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
5
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o objetivo
da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos artigos
que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional, mas tal
não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula é
regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com base
no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os cadastros e
mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar a súmula por
defeitos na área de administração tributária.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução no caso dos tributos sobre
a propriedade.
Esse tipo de tributo pode gerar mais dúvidas por se entender que tenha natureza
propter rem.
Em 2007, antes da súmula que é de 2009, o próprio Superior Tribunal de Justiça
afirmou que o IPTU tem natureza propter rem, admitindo, por isso, a alteração no polo passivo
da execução:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que
o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 2. Deveras, ainda que
alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das partes (art. 42 do
CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo procedimento há
regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA
antes do advento da sentença. 3. [...] 4. O IPTU tem como contribuinte o
novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação jurídico-
tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do bem. Por isso
que impedir a substituição da CDA pode ensejar que as partes
dificultem o fisco, até a notícia da alienação, quanto à exigibilidade
judicial do crédito sujeito à prescrição. 5. [...] 6. [...]. 8. Recurso Especial
provido. (REsp 840.623/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 237) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
6
A natureza propter rem desses tributos, em especial do IPTU é reconhecida na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas, mesmo
nesse caso, a posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não permitir a alteração
da CDA.
Alienação anterior à execução fiscal.
Havendo a alienação antes da execução fiscal o contribuinte não é mais aquele
elegido equivocadamente para ser o executado por eventuais defeitos de cadastro, mas sim o
adquirente, havendo, por isso, ilegitimidade de parte passiva na execução proposta contra o
alienante:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR
AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO
EXECUTÓRIO
CONTRA
O
ATUAL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. I - [...] A substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida até o momento em que for proferida decisão de
primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou
material, e não em casos que impliquem alteração do próprio
lançamento. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008) (grifo
nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta 15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU, exercícios
de 2006 a 2009 Município de Campos do Jordão CDA Pretendida
substituição do título e prosseguimento da execução contra outros
devedores, em razão de alienação do imóvel em data anterior a
propositura da execução
Não cabimento, conforme súmula do
Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0507334-25.2010.8.26.0116,
Rel.
RODRIGUES
DE
AGUIAR,
j.
27/03/2014) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU do exercício de 2001
Ilegitimidade passiva Pedido de substituição do polo passivo para
constar o atual proprietário do imóvel Impossibilidade Alienação
ocorrida em outubro de 1995, conforme certidão expedida pelo 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital - Ação proposta em
dezembro de 2002 Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra
o nome indicado na CDA Impossibilidade de alteração no curso da
demanda A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão
do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na
fase administrativa Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as
características do crédito no que tange ao valor e ao devedor Em razão da
certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a
substituição do polo passivo Precedentes do STJ Sentença mantida
Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
9000503-21.2002.8.26.0090, Rel. EUTÁLIO PORTO, j. 13/11/2014) (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
7
nosso)
Se essa alienação não constar no cartório de registro de imóveis, ou seja, se o
executado que está na CDA original ainda consta como proprietário no CRI ele é parte legítima
devido à regra de que a propriedade imóvel só se transmite pelo registro no CRI.
Todavia, o promitente-comprador pode figurar no polo passivo da execução fiscal,
mas desde que junto com o proprietário e isso esteja assim desde a propositura da execução,
mesmo que nada conste no Cartório de Registro de Imóveis:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO PROMITENTE VENDEDOR. ART. 34 DO CTN. RECURSO
REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no polo passivo
conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. [...] 2. Na espécie, não houve
transcrição da alienação no Cartório de Registro de Imóveis competente,
de forma que o promitente vendedor, proprietário do bem, também é
legitimado para figurar no pólo passivo da execução fiscal. 3. [...] (AgRg
no REsp 1125171/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 21/05/2010) (grifo
nosso)
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é dever do antigo proprietário informar a
alienação ao Fisco, mas, se não o fizer, isso não autoriza a alteração do polo passivo se a
alienação for anterior à execução, sem prejuízo de gerar multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL.
FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado
no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao
pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade,
devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do
processo. [...] II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de
dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel
objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que
pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o
executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução,
acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à
execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários
advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento
de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa
ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso
especial improvido. (REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)
(grifo nosso)
O CASO DOS AUTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
8
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu no dia 26/08/2008
contra Cyrella Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 01).
Contudo, a executada alienou o imóvel a terceiro antes da propositura da execução
fiscal, mais precisamente em 21/12/1993, conforme matrícula do imóvel (fls. 08).
Como visto, o redirecionamento da execução para o atual proprietário caracterizaria
verdadeira alteração do polo passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ. E, conforme
abordado, a inexistência de comunicação da alienação ao Fisco é irrelevante para fins de
aplicabilidade desta súmula.
Assim, é o caso de manutenção da r. sentença.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa
(R$ 1.056,50 fls. 01). A verba honorária corresponde a aproximadamente R$ 146,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet, além disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho
realizado e o tempo despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela,
também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade
dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
9
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade
de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão /
Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão
julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do
julgamento: 22/05/2002. Data de registro: 10/06/2002. Outros números:
623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
[...]
2.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4°
do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que
deve resultar em remuneração condigna ao profissional. Apelação
parcialmente provida para esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000,
Apelação Com Revisão. Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/12/2005. Data de
registro: 16/12/2005. Outros números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro
lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é
o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários
recursais em R$ 2.854,00, totalizando a verba honorária em R$ 3.000,00, valor este fixado de
forma razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000815-84.2008.8.26.0090 -Voto no 14810
10
EURÍPEDES FAIM
RELATOR